Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700145-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: JANAINA MUNIZ DE OLIVEIRA ARAKAKI ALVIM IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a impetrante, ora agravada, Janaína Muniz de Oliveira Arakaki Alvim, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre o agravo de interno de ID 23242166. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora